Tribunal: TJES
Processo: 0000081-84.2016.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-84.2016.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: ADAMA BRASIL S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA PRESENÇA DE PONTOS CONTRADITÓRIOS E OBSCUROS – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO POR ESSA VIA – INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSÁRIA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não se reconheça a aventada contradição que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

2)
Ao aduzir a presença de obscuridade no julgado, a parte embargante olvida que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço. Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o acórdão, percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

3)
Se houve erro de julgamento, tal qual aduzido pela embargante, faz-se necessária a interposição do recurso apropriado, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Adama Brasil S/A

contra o acórdão emanado deste Órgão Julgador (Id 5639061) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial à
apelação cível
interposta pela
Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba
.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, na presente “
ação de consignação em pagamento c/c sustação de protesto
” ajuizada por
Graciano Salvador
, para determinar que a verba honorária sucumbencial – fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa – seja proporcionalmente dividida entre os advogados do autor e das demais requeridas, isto é, cada um será beneficiado com 25% do valor apurado a esse título.

Em suas razões recursais (Id 6324181), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição e obscuridade, a serem sanadas quanto a fixação dos ônus de sucumbência, pelos seguintes motivos:
(i)
embora o acórdão tenha reconhecido o litisconsórcio passivo facultativo, condenou a embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais em conjunto, no percentual mínimo de 10%, de modo que o rateio do respectivo valor entre o advogado do autor e os procuradores da ADAMA, AGROMAI e ITAÚ, implicaria numa remuneração individual de 2,5%;
(ii)
ao fixar os honorários individuais no percentual de 2,5%, o Órgão Julgador não só violou o disposto no art. 117, do CPC/2015, mas o próprio art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal, na medida em que a remuneração ficou aquém do mínimo previsto na legislação competente;
(iii)
para fins de remuneração pelo SICOOB, os procuradores do autor, na medida em que a ação foi julgada procedente, e os da ADAMA, tendo em vista o reconhecimento do crédito a seu favor, no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa para cada um deles, em consonância aos arts. 85, § 2º, e 117, do CPC, perfazendo, assim, um total de 20%.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Adianto, desde já, que não reconheço a aventada
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

De igual forma, ao aduzir a presença de
obscur
idade
no julgado, a parte embargante olvida que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço. Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o acórdão, percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

A meu ver, tais vícios foram aleatoriamente apontados pela embargante, no escopo de justificar o cabimento da via eleita, quando, na verdade, seu real propósito é o de rediscutir a matéria (
rectius
: ônus sucumbenciais), por não se conformar com o desfecho do julgamento.

Sobre o ponto, assim restou consignado no voto condutor do julgamento:

“(...) Por fim, cumpre-nos examinar a sucumbência na presente ação, porquanto insurge-se a Cooperativa apelante contra a condenação sofrida a suportar, exclusivamente, a verba advocatícia que, segundo a decisão integrativa (fls. 358/359), deve corresponder a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
de forma individual
, em favor dos advogados da autora e das corrés.

De acordo com a apelante – ao complementar as razões da
apelação cível
que já havia sido interposta (fls. 362/364) – o percentual de 10% arbitrado no Juízo de 1º grau deve ser dividido em igual proporção entre o autor e as corrés, isto é, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) para cada, e não, 10% em favor de cada patrono, haja vista que elevaria a verba a 40% sobre o valor da causa, no que entendo ter razão. Vejamos.

De início, rememoro que os ônus sucumbenciais na ação de consignação em pagamento, quando julgada procedente,
são estabelecidos em desfavor do réu
(CPC, art. 546), tendo em vista que o impedimento ao pagamento por parte do autor não são a ele imputáveis e, no caso concreto, diante da inclusão de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo, necessário seria averiguar, para fins de definição da sucumbência, qual(is) dela(s) intitulou(aram)-se titular do crédito (princípio da causalidade).

Todavia, a Cooperativa apelante não se insurge contra a condenação sofrida a arcar,
exclusivamente
, com os ônus sucumbenciais, mas somente em face da
forma de pagamento
da verba advocatícia, razão pela qual descabe analisar se as demais requeridas (Agromai, Adama Brasil e Itaú Unibanco) haveriam de igualmente suportar os ônus de sucumbência.

Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação –
Agromai Agropecuária Ltda-ME
(1ª requerida),
Adama Brasil S/A
(2ª requerida),
Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba
(3º requerido) e
Itaú Unibanco S/A
(4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117),
não pode ensejar
dupla condenação
da parte vencida ao
pagamento de honorários
de
10% para cada
uma
, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe
dou parcial
provimento
, tão somente, para determinar que a verba honorária sucumbencial de 10% sobre o valor atualizado da causa seja proporcionalmente dividida entre os advogados da parte autora e das demais requeridas, isto é, cada um será beneficiado com 25% do valor apurado a esse título”

(os grifos e os destaques constam do original – Id 5297996)

Como se observa, inexistem proposições entre si inconciliáveis, assim como não se verifica a alegada falta de clareza, a justificar a interposição dos presentes embargos de declaração, na medida em que a matéria foi devidamente examinada e os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram enfrentados por ocasião do julgamento da apelação cível.

Logo, se houve erro de julgamento, tal qual sustentado pela embargante, faz-se necessária a interposição do recurso apropriado, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por todos:

“(...) 6.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando
ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário.

7. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.093.035/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.